Tribunal: TJPA
Processo: 0828577-26.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828577-26.2021.8.14.0301

APELANTE: FABIO COELHO PINHEIRO, NAZARE FATIMA COELHO

APELADO: SMARTX EMPREENDIMENTOS LTDA, LEONARDO SILVA DE MENDONCA, LORENCO DE SENA SARMENTO NETO, KARLENE DE ARAUJO COSTA LAMEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por KARLENE DE ARAÚJO COSTA LAMEIRA e OUTROS em face do acórdão que manteve a decisão monocrática proferida em agravo interno, a qual deu provimento à apelação interposta pelos autores da ação principal.

O objeto do recurso é sanar alegadas omissões e contradições no julgado quanto à individualização das indenizações, solidariedade das obrigações e abatimento de valores dos serviços prestados.

II. Questão em discussão
3. Examina-se a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Em particular, verifica-se:
(i) a necessidade de individualizar valores indenizatórios atribuídos a cada embargado;
(ii) a fundamentação sobre a solidariedade ou subsidiariedade das obrigações;
(iii) o abatimento de valores relativos a serviços executados;
(iv) a coerência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor frente à execução parcial do contrato.

III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão judicial.
5. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente as questões levantadas, fundamentando a responsabilização dos embargantes pela inexecução do contrato, bem como o dever de indenizar por danos morais e materiais.
6. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a modificação do julgado, visto que a fundamentação já apresentada é suficiente e adequada.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
8.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material devidamente comprovados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, arts. 17, 20, II, e 35, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; STJ, Embargos de Declaração no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828577-26.2021.8.14.0301.

EMBARGANTE:
KARLENE DE ARAUJO COSTA LAMEIRA e OUTROS.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 22542246.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
KARLENE DE ARAUJO COSTA LAMEIRA e OUTROS
em face de acórdão de ID 22542246 que negou provimento ao recurso de agravo interno, com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por SMARTX EMPREENDIMENTOS LTDA e outros contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta por FABIO COELHO PINHEIRO e NAZARÉ FÁTIMA COELHO, reformando sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de inexecução de contrato de empreitada.

2. No caso em questão, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se a relação de consumo entre as partes. A inexecução do contrato de prestação de serviços de construção, com recebimento integral do valor ajustado sem a devida execução das obras, configura ato ilícito que gera o dever de indenizar.

3. Evidenciada a inexecução do contrato e o sofrimento causado aos autores, especialmente à Sra. Nazaré Fátima Coelho, que sofreu abalos psíquicos em decorrência da conduta dos réus, cabível a indenização por danos materiais e morais.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Réus condenados à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas razões dos embargos de declaração (ID 22699514), os embargantes sustentam que:

(i) houve omissão quanto à análise da individualização dos valores de indenização atribuídos a cada embargado, além da ausência de fundamentação sobre a solidariedade ou subsidiariedade das obrigações impostas;
(ii) não foram abatidos os valores relativos aos serviços efetivamente executados pelos embargantes, conforme demonstrado no laudo apresentado nos autos, indicando que foi investida a quantia de R$ 87.407,26;
(iii) não há comprovação de que os danos psicológicos alegados pela embargada Nazaré Fátima Coelho tenham sido diretamente causados pelos atos dos embargantes;
(iv) a decisão reconheceu a execução parcial do contrato, mas, contraditoriamente, aplicou dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que pressupõem inexecução total, resultando em erro material.

Requerem, portanto, o saneamento das apontadas omissões, contradições, obscuridades e erros materiais, com a modificação do julgado para que sejam abatidos os valores dos serviços comprovadamente executados e reavaliada a fundamentação sobre os danos morais e materiais.

Contrarrazões no ID 228596 sustentando a inexistência de qualquer omissão ou contradição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste na monocrática combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Vejamos trecho do Acórdão, no qual se explana os fundamentos da decisão:

“
No caso, o objeto da demanda é a inexecução do contrato juntado no ID. 26975333 celebrado entre FABIO COELHO PINHEIRO e LK EMPREDIMENTOS (K DE ARAÚJO COSTA LAMEIRA, gerando o direito de exigir a restituição dos valores pagos, nos termos do art. 20, inciso II e 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaque-se que não se tratando obrigação de direito real, está o Contratante legitimado a reparação dos danos materiais e morais suportados, pelo defeito na prestação de serviço.

Do mesmo modo, que o Contratante, a Sr. NAZARÉ FÁTIMA COELHO era residente no imóvel e teve que ser desalojada pelo período necessário da construção, subsumindo a regra do Consumidor por equiparação, nos termos do art. 17, do CDC, vejamos:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Em virtude da prova nos autos
RECONHEÇO a relação de consumo existente nos autos
, com fulcro nos arts. 4º, I e 17, ambos do CDC,

(...)
Ao examinar, a sentença recorrida observa-se que de forma contraditória o Juízo reconhece o ilícito contratual pelo recebimento integral do valor pactuado, entretanto, abate os valores executados, desprezando a necessidade de complementação de serviços, a saber:

1 - Elaboração de projeto arquitetônico, contemplando 06 (seis) apartamentos de 01 (um) quarto, sala de estar/jantar, banheiro, cozinha, área de serviço e área de ventilação/exaustão;

2 - Execução de fundação em concreto armado, contendo estacas raiz, blocos e vigamento, conforme projeto estrutural;

3 - Execução de superestrutura para os 02 (dois) pavimentos superiores (pilares, vigas e lajes), conforme projetos;

4 - Fechamento lateral em alvenaria em meia vez (tijolos à cutelo), rebocada interna e externamente;

5 - Acabamento interno completo dos apartamentos, com forro, estruturação elétrica, hidro sanitária, banheiros, revestimentos de piso e paredes;

6 - Execução de reforma e adaptação de apartamento existente, transformando-o em mais um apartamento de quarto e sala, com área de serviço, acessando pela garagem do térreo;

Neste tópico, convém observar que aos Consumidores se confere o direito de escolha nestas ocasiões, nos termos do art. 20, inciso II e 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

(...)

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III -
rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Desta forma, a obras já realizada NÃO PODEM SER ÓBICE a pretensão autoral, devido as obras terem se incorporado ao bem e os Contratantes possuirem o direito de concluir a construções nos termos ajustado entre as partes (Num. 15182542 - Pág. 1/4).

Assim,
a reforma da sentença, para que os Réus sejam condenados à restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, nos termos do art. 20, inciso II e 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor é medida impositiva
.

(...)

Hodiernamente, toda essa discussão encontra-se pacificada com o atual Código Civil, que expressamente conceituou o ato ilícito como qualquer ação ou omissão capaz de causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (art. 186).

No caso vertente, resta extreme de dúvidas que os Autores foram enganados e a Sra. NAZARÉ FÁTIMA COELHO, uma Senhora já idosa, sendo exposta a sofrimento, angústia, desequilibrando sua normalidade psíquica, situações estas que lhes provocaram o dano moral passível de indenização, pois o dano afetou a parte afetiva do seu patrimônio moral.

A ampliação conceitual verberada pela doutrina, no sentido de abranger situações outras não arroladas pelas normas positivas, já foi promovida pela jurisprudência, consoante é denotado pelo julgado cuja ementa transcrevo a seguir:

“DANO MORAL PURO. CARACTERIZAÇÃO. SOBREVINDO, EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO, PERTURBAÇÃO NAS RELAÇÕES PSÍQUICAS, NA TRANQÜLIDADE, NOS ENTENDIMENTOS E NOS AFETOS DE UMA PESSOA, CONFIGURA-SE O DANO MORAL, PASSIVEL DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp n: 8768-SP, 4ª Turma do STJ, Relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ de 06.04.1992, p. 04499).

Nessa senda, levando em consideração os ditames do princípio da proporcionalidade, as condições da ofendida e a capacidade econômica da ofensora, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada, arbitro o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada parte, corrigidos monetariamente pela Taxa Selic, a partir de seu arbitramento, com base na Súmula n. 362, do STJ e juros moratórios desde a data da citação.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017)
(...).”

Portanto, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025